Tribunal: TJMT
Processo: 1006966-35.2021.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006966-35.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBSON ADRIANO MACHADO - CPF: 304.412.328-33 (RECORRENTE), ROBSON ADRIANO MACHADO - CPF: 304.412.328-33 (ADVOGADO), ANTONIO BRAZ & VANYA MAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 02.580.290/0001-15 (RECORRIDO), ANTONIO BRAZ DA SILVA - CPF: 217.966.294-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – LIGAÇÕES EXCESSIVAS – DÉBITO DE TERCEIRO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
– INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – SÚMULA 54/STJ – EVENTO DANOSO, POR SE TRATAR DE ILÍCITO EXTRACONTRATUAL – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E ImPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 132550665, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pleito inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 404 do CC), e correção monetária pelo INPC, a partir da data da publicação da sentença (Súmula 362 STJ). Ainda, tornou definitiva a medida liminar concedida nos autos.

Contra essa sentença, o reclamado opôs embargos declaratórios, os quais foram rejeitados, condenando o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do CPC.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)
Preliminar
: Ilegitimidade passiva;

2) A inexistência de cobrança para o recorrido;

3) A inexistência de danos morais;

4) A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, no que tange à preliminar de ilegitimidade passiva, entendo que se
confunde com o mérito da demanda
e com este será apreciada.

Segundo consta na petição inicial, o autor é advogado e titular da linha telefônica de no
(66) 9 9243-2135
, a qual utiliza para fins profissionais, sendo que
desde o mês de
maio/2021
vem recebendo excessivas ligações do escritório do reclamado, referente a suposta dívida de terceiro (
Sr. Rubens),
conforme
prints
e áudios anexados nos ids. nos
132549695/132549697
.

Assevera que desconhece a suposta dívida, tendo solicitado a suspensão das cobranças para o seu número telefônico, sem êxito, pois as ligações excessivas persistem
.

No id. 132549699, foi deferido o pedido de tutela de urgência, determinando que o reclamado que se abstenha de realizar novas cobranças indevidas, sob pena de multa de
R$ 200,00 (duzentos reais)
, incidente a cada ligação.

O demandado, por sua vez, afirma que apesar do autor afirmar que desconhece a natureza da dívida, possui vínculo de filiação com o seu titular, tendo em vista que o Sr. Rubens Machado é o seu genitor.

Afirma que o autor não foi acionado para que realizasse o pagamento da dívida do pai, não havendo cobrança pelas atendentes ou menção de quaisquer valores a serem pagos, sendo apenas lhe solicitado que informasse o número de contato do Sr. Rubens ou lhe passasse recado, inexistindo a ocorrência de danos morais.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pleito inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 404 do CC), e correção monetária pelo INPC, a partir da data da publicação da sentença (Súmula 362 STJ). Ainda, tornou definitiva a medida liminar concedida nos autos, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
verifica-se que os prints de ligações, áudios da inicial e as alegações da contestação, comprovam que a Reclamada faz ligações insistentes em desfavor do autor, e ainda que a pessoa que o Reclamado deve cobrar seja o genitor do autor, não é o autor o devedor, de modo que resta evidente que a cobrança em seu desfavor é indevida, visto que o promovente não tem obrigação de liquidar o débito de terceiros
.

Pelo excesso das ligações, evidente o abalo moral sofrido pelo reclamante
. (...)
(grifei)

Pois bem. Compulsando os autos, tenho que os fatos narrados na exordial não retratam um mero aborrecimento, e o conjunto fático-probatório demonstra que as ligações do reclamado para o celular do reclamante eram realizadas de modo excessivo,
mesmo tendo o autor informado não ser o responsável pelo débito, bem como solicitado a suspensão das ligações para o seu o número telefônico, conforme áudio anexado no id. 132549696
.

Neste caso,
cabia ao reclamado a comprovação de eventuais excludentes de ilicitude, pelas cobranças abusivas, o que não ocorreu. Aliás, em momento algum o reclamado contestou o fato de que as ligações excessivas ocorreram
.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA DE DÍVIDA DE TERCEIRO. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS INSISTENTES. DANO MORAL CARACTERIZADO
. A requerida em momento algum contestou a alegação de que as ligações eram realizadas para cobrança de dívida de terceiro e em volume médio de quatro ligações ao dia. Peculiaridades inerentes à autora que incrementam a caracterização do dano moral. Dano caracterizado, pois as circunstâncias do caso fazem concluir que a insistência no procedimento adotado, no caso concreto, fez extrapolar o limite do mero aborrecimento cotidiano, caracterizando o dano moral. Condenação em valor inferior ao pretendido, fixada em R$ 1.500,00, com IGP-M desde a fixação e juros de mora desde o evento danoso. Sucumbência redefinida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - AC: 70077885002 RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Data de Julgamento: 28/03/2019, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/04/2019)

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS DECORRENTE DE REITERADAS COBRANÇAS DE DÍVIDA DE TERCEIRO. COBRANÇA VEXATÓRIA. LIGAÇÕES REITERADAS PARA COBRANÇA DE DÍVIDA DE TERCEIRO. INTERVALOS CURTOS ENTRE LIGAÇÕES. COBRANÇA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. I – Relatório (TJ-PR - RI: 0004857-58.2016.8.16.0018, Relator: Juiz James Hamilton de Oliveira Macedo, Data de Julgamento: 24/11/2017, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 27/11/2017)

No que tange
aos danos
morais, entendo que restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão das excessivas ligações realizadas pelo recorrente para cobrança de débito de terceiro,
tendo o autor, inclusive,
solicitado a retirada do seu número de telefone do cadastro do referido devedor, porém, não obteve êxito
.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais,
arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência de juros contados da
data da citação
. Contudo, conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios da indenização por danos morais fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita

ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando

as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição

dos preju
í
zos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.

Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento

extra petita

nem reformatio in pejus
.

(TJ-MG - Apela
çã
o C
í
vel: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco

Aurelio

Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.

FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.

Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,

quando j
á
inaugurada

a

compet
ê
ncia desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se d
á
provimento para fixar os juros de mora nos termos da S
ú
mula 54/STJ.

(STJ.

AgInt

nos

EDcl

no

REsp

n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do

Trf

5
a
Regi
ã
o, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018,

DJe

13/06/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento,

determinando, de ofício, que os juros de mora, no que tange a condenação em danos morais, incidam a partir do evento danoso
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022